Tribunal: TJDFT
Processo: 0734248-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734248-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BI L2 SUL - BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BI L2 SUL – BRASÍLIA INCORPORADORA SPE LTDA., em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que em 18/11/2021, o feito recebeu sentença de extinção com resolução do mérito. (ID 108821077 dos autos originais). Proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal da parte recorrente, o que leva à extinção do agravo de instrumento. Por tais razões é que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator